Tribunal: TJDFT
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0039358-75.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Maria Nazareth Farani Azevedo Grace Farani Marco Farani Ricardo Farani Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Embargados: Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Maria Nazareth Farani Azevedo Grace Farani Marco Farani Ricardo Farani Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Autos no 0040746-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Embargados: Grace Farani Marco Farani Maria Nazareth Farani Azevedo Ricardo Farani D e c i s ã o a) Autos do processo no 0039358-75.2015.8.07.0001 Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Nazareth Farani Azevedo (Id. 14625542); Marco Farani, Grace Farani e Ricardo Farani (Id. 14673227), pela sociedade anônima HC Incorporadora S/A (Id. 14654161), pelas sociedades anônimas Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A e Attos Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 14655295). b) Autos do processo no 0040746-13.2015.8.07.0001 Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima HC Incorporadora S/A (Id. 14651897) e pela sociedade anônima Attos Empreendimentos Imobiliarios S/A (Id. 14655286). Todos os recursos foram manejados contra o acórdão de referido no Id. 14309099, que em relação aos autos do processo: a) no 0040746-13.2015.8.07.001, negou provimento à apelação interposta pelas sociedades anônimas Attos Empreendimentos Imobiliários S/A e HC Construtora S/A; e b) no 0039358-75.2015.8.07.001, negou provimento à apelação interposta pela sociedade anônima Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A, deu provimento ao recurso interposto por Maria Nazaré Farani Azevedo e parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Marco Farani. Grace Farani Malheiros e Ricardo Farani. Nesta oportunidade verifica-se que, em ambos os processos, por meio de petições com idênticas razões recursais (Id. 14655295 – autos do processo no 0039358-75.2015.8.07.0001; Id. 14655286 – autos do processo no 0040746-13.2015.8.07.0001) as sociedades anônimas Academia de tênis Empreendimentos Imobiliários S/A e Attos Empreendimentos Imobiliários S/A requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos interpostos, nos termos do art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 14655295 e Id. 14655286) as aludidas sociedades anônimas embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões e obscuridades. Alegam que o acórdão incorreu em omissão a respeito do termo inicial para a correção do valor do metro quadrado pelo INCC (item “f”). Nessa direção, verberam que o termo inicial da correção pelo INCC das dívidas pagas pelas embargantes deve ser o mesmo para a atualização do valor de conversão do metro quadrado pelo INCC. Argumentam que não pode ser mantido o critério estático da atualização do valor do metro quadrado a partir da data da celebração do contrato, isto é, 16 de julho de 2010, pois acarretaria desequilíbrio contratual e contábil, sobretudo em relação às dívidas assumidas pelas embargantes após o ano de 2010. Em relação ao item “g” do dispositivo do acórdão embargado, salientam que o aludido item considerou apenas os valores pagos pelas embargantes para a satisfação de dívidas contraídas pela Família Farani e pelo Grupo Empresarial Farani em contrariedade ao que dispõe a redação da cláusula 3.4.2 do terceiro termo aditivo. Verberam que a aludida cláusula prevê que todas as dívidas assumidas pelas embargantes devem ser consideradas independentemente do valor efetivamente pago. Assim, concluem que todas as dívidas assumidas pelas embargantes devem ser consideradas para fins de abatimento em seu valor integral. Salientam que o acórdão embargado não se pronunciou a respeito dos valores assumidos pelas embargantes para o pagamento da ONALT e ODIR. Argumentam que “as premissas de atualização e compensação da permuta física” foram alteradas pelo acórdão recorrido, razão pela qual se verifica a necessidade de realização de nova perícia nos autos. Por essa razão, aduzem que a sentença proferida pelo Juízo singular deve ser desconstituída para que haja o retorno dos autos à origem para a produção de nova prova pericial. Em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência relativos ao pedido reconvencional, alegam que as embargantes não podem ser condenadas ao pagamento dos mencionados honorários ao advogado dos embargados Marco Farani, Grace Farani Azevedo e Ricardo Farani, tendo em vista que eles não interpuseram recurso de apelação contra a respectiva parte da sentença que julgou o pedido reconvencional. Asseveram que o acórdão incorreu em obscuridade em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência. Acrescentam que o acórdão recorrido proferiu julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a nulidade parcial da cláusula 3.4.2, tendo violado as disposições normativas estatuídas nos artigos 10 do Código de Processo Civil, art. 421 e 421-A, do Código Civil. Nesse sentido, destacam que os embargados não se insurgiram em primeira instância a respeito da aludida nulidade, tampouco no que se refere ao desequilibro contratual existente em virtude da redação da aludida cláusula. Asseveram que, diante da possibilidade de anulação do acórdão embargado, ou em caráter sucessivo, de desconstituição sentença recorrida para que seja realizada nova prova pericial, o título de crédito que instruiu a execução não terá exigibilidade, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos interpostos. Verberam que não existe prejuízo ou perigo de dano aos embargados, pois a execução está garantida por meio do depósito no montante de R$ 320.562,92 (trezentos e vinte mil reais, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). Requerem a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, com o intuito de suspender o curso da execução até o julgamento dos embargos interpostos. Nesse contexto, requerem o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões e obscuridade apontadas. Pleiteiam ainda cumprir a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. A embargada Maria Nazareth Azevedo Farani ofereceu contrarrazões (Id. 16257091), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Os embargados Marco Farani, Grace Farani e Ricardo Farani não ofereceram contrarrazões dentro do prazo legal (certidão referida no Id. 16413346). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém anotar que, de acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes na decisão. Assim, percebe-se que o aludido recurso tem fundamentação vinculada às hipóteses acima descritas. Os embargos de declaração não se prestam ao intento de revisar ou desconstituir decisões judiciais. Nesse sentido, observa-se que no presente recurso, as sociedades anônimas embargantes alegam que o acórdão recorrido alterou as premissas e os critérios de compensação da permuta física existentes no negócio jurídico em análise, razão pela qual se revela necessária a desconstituição da sentença recorrida para que haja o retorno dos autos à origem para a produção de nova prova pericial. Observa-se que o aludido requerimento não foi aduzido pelas sociedades anônimas ora embargantes por ocasião da interposição do recurso de apelação, ainda que em caráter sucessivo. Por essa razão, verifica-se que o mencionado requerimento consiste em inovação recursal e claramente desborda o escopo dos embargos de declaração ora interpostos, razão pela qual não pode ser conhecido. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço, ainda que parcialmente, os embargos de declaração. Nos termos do art. 1026, § 1o do Código de Processo Civil, apesar de, em regra, a interposição dos embargos de declaração não acarretar efeito suspensivo, a eficácia da decisão ou do acórdão poderá ser suspensa pelo relator caso demonstrada a probabilidade de êxito do recurso, bem como houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, verifica-se que não há probabilidade de provimento dos embargos de declaração interpostos com o intuito de desconstituir o acórdão ora recorrido, para que haja o consequente reconhecimento da inexigibilidade do título de crédito que instruiu a execução (autos do processo no 0025999-58.2015.8.07.0001). As recorrentes alegam que o acórdão proferiu julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a nulidade parcial da cláusula 3.4.2, tendo violado a disposição normativa estatuída no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 421 e 421-A, do Código Civil. Nesse sentido, destacam que os embargados não se insurgiram em primeira instância a respeito da aludida nulidade, tampouco no que se refere ao desequilíbrio contratual existente em virtude da redação da aludida cláusula. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que o exercício da atividade hermenêutica pelo Poder Judiciário não acarreta a intervenção indevida do Estado no “regramento livremente pactuado pelos contratantes”. Asseverou que a resposta estatal ao exercício da pretensão dirigida à obtenção de provimento jurisdicional efetivo deve ser procedida a partir da análise da base objetiva do contrato, justamente para resguardar o resultado pragmático, igualmente objetivo, vislumbrado pelas atividades empresariais em jogo, com o intuito de exercer o necessário controle da própria funcionalidade econômica do contrato. Observa-se que o acórdão ressaltou ainda que a elucidação do conteúdo das declarações de vontade existentes no instrumento negocial mostra-se necessária nas situações em que as partes contratantes divergem a respeito de seu teor, pois os dissensos sobre as obrigações convencionadas interferem na operatividade do negócio jurídico. Assim, não merece prosperar a alegação articulada pelas embargantes no sentido de que houve violação à disposição normativa estatuída nos artigos 421 e 241-A do Código Civil. A esse respeito, examine-se trecho do acórdão: “Convém salientar que o negócio jurídico celebrado entre as partes revela natureza empresarial voltada à obtenção de lucros com a construção do empreendimento imobiliário “Academia de Tênis/Resort Residence – José Farani”. Além disso, com o intuito de viabilizar o empreendimento, nota-se que a construtora e a incorporadora adquiriram a totalidade das ações da sociedade anônima Farani Participações Serviços S/A. As sociedades anônimas adquirentes informaram que as partes efetuaram investimento em conjunto, mediante parceria, no qual a Família Farani disponibilizou o terreno para a construção do empreendimento imobiliário e recebeu, por meio de permuta, as unidades imobiliárias localizadas no aludido empreendimento. As sociedades anônimas Attos Empreendimentos Imobiliários S/A e HC Construtora S/A são responsáveis pelas respectivas incorporação e construção. De acordo com a doutrina de Enzo Roppo[1], a elucidação do conteúdo das declarações de vontade existentes no instrumento negocial mostra-se necessária nas situações em que as partes contratantes divergem a respeito de seu teor, pois os dissensos a respeito das obrigações convencionadas interferem na operatividade do negócio jurídico. No caso em exame, em virtude da divergência na interpretação de cláusulas contratuais, os adquirentes alegam que houve o adimplemento total das obrigações a eles atribuídas, inclusive com valores pagos em excesso. Os vendedores, ao contrário, sustentam que houve o adimplemento apenas parcial da obrigação convencionada. A respeito do critério hermenêutico aplicável ao caso, Enzo ROPPO assim disserta[2]: “Muitas vezes, de facto, interpretar o contrato constitui uma verdadeira e própria necessidade, se se quiser dar ao mesmo uma atuação concreta e assim realizar, efetivamente, a operação econômica que lhe corresponde. Por exemplo, acontece muitas vezes que, no momento de executar o contrato, nascem entre as partes controvérsias sobre o modo como deve entender-se esta ou aquela frase, esta ou aquela palavra contida no texto do contrato e a que cada uma das partes sustenta dever-se atribuir o significado mais conforme aos seus próprios interesses. (...) É assim compreensível que cada contraente seja tentado (consciente ou inconscientemente) a retirar, para si próprio, vantagens da ambiguidade e das incertezas que, desse modo, se criam, tentando impor a interpretação que lhe é mais favorável. Mas é, por outro lado, claro que por esta via – se nenhum dos contraentes renuncia fazer valer a sua interpretação, ou se, de qualquer maneira, estes nunca acordam sobre uma interpretação comum – a operatividade do contrato, do negócio, vem a ser paralisada. E assim permanece até que uma autoridade imparcial (em regra o juiz, solicitado por um dos interessados) declare, com força vinculante para as partes, qual é o sentido a reconhecer à expressão controversa, e assim solucione o conflito surgido. Na procura do significado a atribuir ao regulamento contratual, no individualizar, em concreto, a medida e a qualidade das obrigações que respeitam a cada parte, consiste justamente a operação judicial de interpretação do contrato.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, a atividade hermenêutica desempenhada pelo Juiz ao apreciar o texto do contrato consiste no correto dimensionamento das obrigações atribuídas a cada uma das partes contratantes diante da respectiva autonomia negocial, ou seja, no delineamento do próprio contexto do negócio. Para dimensionar corretamente o esforço de cognição a respeito da extensão e dos limites da intencionalidade das partes na celebração do negócio jurídico bilateral, como é o caso dos autos, a atividade interpretativa deve manter seu foco na determinação da “base objetiva” desse específico ato jurídico. Para além da ideia de representação mental dos contraentes e da força desse elemento para a consolidação da vinculação nascida em uma relação jurídica negocial[3], o conceito de “base do negócio jurídico”, ao transcender sua dimensão subjetiva[4] encontra, na respectiva acepção objetiva, a possibilidade de interpretação do texto do contrato. Para tanto, deve envolver, além do sentido semântico e da dimensão semiótica dos respectivos elementos textuais, o conjunto das circunstâncias reinantes no momento da celebração do negócio[5]. A pesquisa de Karl LARENZ sobre o trabalho teórico de Paul OERTMANN, autor da doutrina a respeito da “base subjetiva do negócio jurídico” como a representação mental comum dos contratantes, existente no momento de conclusão do contrato, e o subsequente estado de erro em que incorrem os negociantes na hipótese de frustração da intencionalidade que os motivou, pretende avançar para que se tenha em evidência a devida determinação do “estado geral” das situações jurídicas reinantes no momento da celebração do contrato. A soma dessas complexas situações jurídicas, com efeito, passa a ser objetivamente necessária para a determinação do próprio sentido do texto que instrumentalizou o negócio. Assim, essa base pode se tornar insubsistente se não houver a possibilidade de estabelecimento da relação de equivalência entre a prestação e a contraprestação. Esse efeito pode ocorrer também caso a finalidade objetiva do contrato venha a se tornar inalcançável, ainda que a prestação do devedor seja possível[6]. Atente-se, aliás, à definição proposta por Karl LARENZ: “A base objetiva do negócio jurídico pode ser definida como a soma das circunstâncias e o estado geral de coisas cuja existência ou subsistência sejam objetivamente necessárias para que o contrato subsista, segundo o significado das intenções de ambos os contratantes, como regulação dotada de sentido”.[7] (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar também que a dimensão objetiva da declaração de vontade das partes negociantes tem por objetivo garantir que o contrato atinja a plena realização de suas finalidades pragmática e social. Para tanto, deve ser sopesado o próprio contexto fático do contrato, como dado elementar para a própria configuração do suporte fático, que agora, além de evidenciar a hipótese de incidência da regra jurídica[8], deve revelar também as condições gerais para a configuração da função do contrato, em si, para ambos os contratantes. O trabalho teórico de LARENZ permite antever a existência de um nexo lógico objetivo entre a “base do negócio” e o seu respetivo fim. Os efeitos metodológicos produzidos por essa relevante contribuição dogmática podem ser adotados, no presente caso, como estratégia para definir o critério de aplicação prática das cláusulas do contrato em análise, e seus aditivos, inclusive como meio de determinar suas possibilidades interpretativas. O art. 113, caput, do Código Civil enuncia[9] que o instrumento do negócio jurídico deve ser interpretado de acordo: a) com os usos do local de sua celebração e b) com o princípio da boa-fé. Esses dados deontológicos e axiológicos são eminentemente objetivos e devem ser associados também a outros dados principiológicos elementares como as cláusulas gerais da função social do contrato, da defesa contra o abuso de direito e da boa-fé objetiva. Portanto, o esforço interpretativo a ser empreendido na determinação do sentido do texto do instrumento do contrato deve levar em conta, nos termos do Código Civil Brasileiro, os elementos objetivos reinantes ao tempo da celebração do contrato, em contraste com as circunstâncias evidenciadas no momento de sua execução Por isso mesmo, a determinação pragmática do que pode ser entendido como o “fim objetivo do contrato”, no caso concreto examinado, deve ser procedida igualmente a partir da avaliação dos elementos “externos” ao dado anímico estrito (vontade) das partes no momento da celebração do negócio, para ater-se também ao contexto da declaração da vontade feita pelas partes negociantes, o que pode ser traduzido como as circunstâncias gerais que formaram a base objetiva do negócio jurídico. Assim, ao contrário do que querem fazer crer as sociedades anônimas adquirentes, ora apelantes, o exercício da atividade hermenêutica, pelo Poder Judiciário, não acarreta a intervenção indevida do Estado “no regramento livremente pactuado pelos contratantes”. Esse engano é evidente e injustificável. No caso em exame, em síntese, a resposta estatal ao exercício de pretensão dirigida à obtenção de provimento jurisdicional efetivo deve ser procedida a partir da análise da base objetiva do contrato, justamente para resguardar o resultado pragmático, igualmente objetivo, vislumbrado pelas atividades empresariais em jogo. Por essa razão, é necessário exercer, no presente caso, o necessário controle da própria funcionalidade econômica do contrato. Essa modalidade de controle consiste na manutenção da congruência entre os efeitos do contrato e a operação econômica perseguida pela autonomia privada[10]. Aliás, para Enzo ROPPO deve haver a devida distinção entre o controle da licitude (associado às causas de nulidade e de anulação do contrato) e o controle da funcionalidade, que busca assegurar a observância das “regras do jogo contratual”, que é o pressuposto indispensável para a análise racional das operações que decorrem do negócio. Ressalta, ademais, que o referido controle tem como objetivo proceder à tutela do interesse privado de um negociante contra o interesse do outro, como forma de substancializar a própria garantia da autonomia privada[11]. Diante das premissas acima delineadas, é possível concluir que a interpretação dos contratos empresariais, além da busca pelas funcionalidades estritas do negócio, dentre as quais a econômica, deve também buscar a observância do dever geral de boa-fé entre as partes contratantes e dimensionar o conteúdo da declaração de vontade em atenção ao sentido de sua base objetiva, mesmo que em detrimento do sentido literal da linguagem, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil.” Além disso, o acórdão embargado discorreu as razões pelas quais conclui-se que a partir do texto da cláusula 3.4.2, com a redação dada pelo terceiro termo aditivo, em composição com o texto da cláusula 4.4., no que se refere à ausência de prazo final para o cumprimento da obrigação relativa à entrega do empreendimento imobiliário, chega-se ao contexto vinculativo-obrigacional que, na prática, estabeleceu condição puramente potestativa a um dos polos negociantes, de acordo com a norma contida no art. 122 do Código Civil. Em outras palavras, verifica-se no negócio jurídico em análise a existência de contexto vinculativo-obrigacional inválido. Aliás, em atenção à regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, este Relator proferiu despacho nos autos do processo no 0039358-75.2015.8.07.0001 para que as partes esclarecessem a respeito da ausência de estabelecimento de prazo final para o cumprimento da obrigação relativa à entrega do empreendimento imobiliário, inclusive para que as partes se manifestassem sobre as repercussões desse fato nas obrigações convencionadas entre as partes à luz do art. 122, in fine, do Código Civil (Id. 11105767). Acrescente-se que o acórdão recorrido também apontou os fundamentos alusivos à possibilidade de reconhecimento de ofício da aludida nulidade no caso em deslinde, independentemente de requerimento formulado pelas partes, razão pela qual não pode ser reconhecidoa a ocorrência de julgamento extra petita. A propósito, confira-se trecho do multicitado acórdão: “(....) Diante do exposto, é necessário enfatizar que o texto da cláusula 3.4.2., com a redação atribuída pelo terceiro termo aditivo, que excluiu a correção do valor do metro quadrado pelo INCC, em composição com o teor da cláusula 4.4., que não estabeleceu o termo inicial certo para a contagem do prazo para a entrega do empreendimento imobiliário, acabou por ocasionar, nesse ponto, um contexto vinculativo-obrigacional inválido, pois a soma das proposições negociais respectivas desboca na configuração de condição puramente potestativa a um dos negociantes em relação à execução do objeto principal do negócio jurídico. Ou seja, sujeita ao puro arbítrio de uma das partes a construção do empreendimento, o que deve atrair a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 122 do Código Civil. Nesse ponto, são necessários alguns esclarecimentos de cunho propedêutico. Para além da ideia kelseniana do contrato como “como fato produtor de normas jurídicas”[26], pode-se dizer que a força impositiva das cláusulas contratuais decorre da vinculação dos negociantes ao respectivo comando vinculativo-obrigacional, ou seja, do resultado da compreensão do próprio sentido obrigacional. A aludida força impositiva dos contratos também é traduzida pelo princípio pacta sunt servanda. Nessa perspectiva, o contrato contém o texto da norma e as cláusulas que excedem o respectivo contexto, ou seja, seu núcleo normativo válido, devem ser reconhecidas nulas. Esse efeito, aliás, fica devidamente constatado no caso das cláusulas que contém condições puramente potestativas, pois revelam a ocorrência de defeito que efetivamente impede a respectiva produção de eficácia válida. A nulidade, de acordo com a doutrina de Pontes de Miranda[27], é a decorrência da ausência de um dos elementos complementares do suporte fático. O Código Civil estabelece nos artigos 168, parágrafo único, e 169, respectivamente, que as nulidades devem ser pronunciadas de ofício pelo Juiz, não sendo permitido supri-las, mesmo em caso de requerimento formulado pelas partes. Aliás, as cláusulas nulas não são suscetíveis de confirmação, nem tampouco convalescem pelo decurso do tempo. A despeito da alegação articulada pelas sociedades anônimas adquirentes, a natureza do contrato em análise não impede o reconhecimento de nulidades relativas à essência do negócio jurídico, sobretudo nos casos em que a nulidade também repercute diretamente na função econômica que o contrato está destinado a desempenhar. Sobre o reconhecimento da nulidade nesses casos, merece destaque a doutrina de Paulo Nalin e Renata C. Steiner[28] que, não obstante afirmarem ser dever do Juiz pronunciar a nulidade sponte propria, mesmo que não suscitada pelos interessados, concluem que o caráter absoluto da nulidade, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, passa a ter novo significado, senão vejamos: “O próprio Código Civil prevê hipóteses de aproveitamento de negócios jurídicos nulos. É o que se passa com o instituto da conversão substancial do negócio jurídico, previsto no art. 170 do CC. Ou seja, ainda que existente a nulidade, o juiz não é obrigado a decretá-la, podendo converter o negócio inválido em negócio jurídico válido, que produzirá seus efeitos. Verifica-se uma importante passagem dos poderes do juiz, da codificação de 1916 para a vigente de 2002, os quais de absolutos e inflexíveis passaram a ser discricionários (mas, sempre, devidamente fundamentados), tendo em vista do máximo aproveitamento dos efeitos que, antes aprisionados apenas no plano da validade, agora se voltam também à eficácia dos negócios jurídicos; afinal, é para a produção dos efeitos que os fatos jurídicos se voltam.” No que se refere à possível conversão e à cooperação das partes negociantes, os autores assim lecionam[29]: “O princípio da conservação dirige-se não apenas ao juiz, como também às próprias partes, que têm melhores condições de estabelecer a vontade hipotética buscada na conversão, na extraversão ou mesmo na redução parcial do negócio ou de cláusula contratual. Por evidente que essa possibilidade de atuar ativamente na aplicação de tais mecanismos não transforma as regras de nulidade em regras dispositivas, e nem se poderia interpretar (e não é isso que se sugere) uma alteração de sua natureza jurídica por força do disposto no art. 10 do NCPC. Mas é certo que, nesta mesma linha interpretativa, a abertura do contraditório pode estar intimamente ligada à conservação dos pactos, em atenção ao interesse das partes. Quando previamente ouvidas, podem as partes tanto defender a validade do negócio, como também atuar na defesa da conservação de seus efeitos, influenciando o convencimento judicial no que toca à preservação do negócio jurídico. Trata-se a uma atuação processual, mas estreitamente ligada ao próprio direito material.” (Ressalvam-se os grifos) Convém salientar, em acréscimo ao quanto fora acima aduzido, ademais, que o fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil traz novos contornos à autonomia privada e demanda que a interpretação dos negócios jurídicos seja procedida também de acordo com parâmetros constitucionais, a exemplo da sua função social. A doutrina de Flores-Valdés[30], no que se refere à definição de Direito Civil Constitucional, assim esclarece: “Sistema de normas e princípios institucionais integrados na Constituição, relativos à proteção da pessoa em si mesma e suas dimensões fundamentais - familiar e patrimonial - na ordem de suas relações jurídico-privadas gerais, e concernentes àquelas outras matérias residuais consideradas civis, que tem por finalidade firmar as bases mais comuns e abstratas da regulamentação de tais relações e matérias, nas que são suscetíveis de aplicação imediata, ou que podem servir de ponto de referência da vigência, da validez e da interpretação da norma aplicável da pauta para o seu desenvolvimento.” Francisco dos Santos Amaral Neto[31], ao tratar da ressignificação e funcionalização dos tradicionais princípios do direito privado, assim leciona: “A funcionalização dos institutos jurídicos significa, então, que o Direito, em particular e a sociedade, em geral, começaram a interessar-se pela eficácia das normas e dos institutos vigentes, não só no tocante ao controle ou disciplina social, mas também no que diz respeito à organização e direção da sociedade, através do exercício de funções distributivas, promocionais ou inovadoras, abandonando-se a costumeira função repressiva, principalmente na relação do Direito com a Economia. Daí falar-se na função econômico-social dos institutos jurídicos, inicialmente em matéria de propriedade e, depois, de contrato. Representa, assim, a função econômico-social, a preocupação com a eficácia social do instituto e, o caso particular da autonomia privada, significa que o reconhecimento e o exercício desse poder, ao realizar-se na promoção da livre circulação de bens e serviços e na autorregulamentação das relações disso decorrentes, condiciona-se à utilidade social que tal circunstância possa representar, por ser o meio mais adequado à satisfação das necessidades sociais, com vistas ao bem-comum e ao seu objetivo de igualdade material para todos em face das exigências de justiça social, ideia essa que se desenvolve paralelamente à evolução do Estado moderno como ente ou legislador racional.” Além disso, é importante salientar que, de acordo com os ensinamentos de Robert Cooter e Thomas Ullen, a deliberação judicial a respeito de determinada controvérsia jurídica é fonte de riscos para os negociantes[32]. A esse respeito, dentre os critérios de escolha disponíveis e, entre as várias possibilidades decisórias à disposição do Poder Judiciário, deve-se dar primazia ao resultado que produza, na medida do possível, o resultado mais vantajoso para as partes, ou seja, que tutele o princípio da eficiência. No Brasil, essa determinação se encontra devidamente submetida à tutela jurídica do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro[33]. Como já aludido anteriormente, no entanto, diante da aplicação do art. 122 do Código Civil, é proibida a estipulação de condição sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Nesse contexto, por ter sido estipulada condição vedada pelo ordenamento jurídico, fica evidenciado que a estipulação que excluiu a correção do valor do metro quadrado pelo índice INCC e gerou o efeito de criar em favor das adquirentes, a acima mencionada condição puramente potestativa, é inválida, à vista da regra estabelecida no art. 166, inc. VII, do Código Civil. Em outras palavras, deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, a nulidade parcial da cláusula 3.4.2., no tópico relativo à exclusão da correção do valor do metro quadrado pelo INCC.” Ademais, as questões relativas à possibilidade, ou não de reconhecimento da nulidade de cláusula contratual, mesmo que de ofício, no presente caso, não justifica a interposição de embargos de declarção, mas requer pesquisa e reflexão a respeito da aplicação dos artigos 168, parágrafo único e 169, ambos do Código Civil. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelas recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, com o intuito de desconstituir o acórdão recorrido. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos autos do processo no 0025999-58.2015.8.07.0001. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator